Tribunal: TJMT
Processo: 1022772-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022772-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCONDES GOMES PEREIRA - CPF: 702.534.551-20 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1022772-54.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso Interno de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Marcondes Gomes Pereira

Embargado:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL.

In casu, em razão do julgamento da ação de busca e apreensão principal,
o embargos de declaração perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Marcondes Gomes Pereira
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante disserta a princípio que o banco não logrou efetivar a escorreita notificação, ao passo que o número do contrato não condiz com aquela constante da carta. Disserta que a decisão emanada no julgamento do Tema 1132, tem suscitado consideráveis objurgações no seio da comunidade jurídica, aduzindo-se, com apreciável sustentação, que a mencionada resolução adolesce de inconstitucionalidade, e ostenta a potencialidade de gerar prejuízos econômicos avultados aos devedores. Inova, ao apresentar a Teoria Non Ominifarious, no sentido de que o magistrado não é onipresente, devendo, ao julgar a matéria da repercussão considerar a limitação de sua visão integral sobre os casos e ponderar os possíveis impactos decorrentes de decisões que não observem a diversidade de situações fáticas e jurídicas. Suscita, por fim, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado manifestou pugnando pela rejeição do embargos (id. 196818170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o ora embargante ingressou com recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a liminar.

O recurso foi desprovido monocraticamente no id. 189050655, advindo a interposição de agravo interno que restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – APLICAÇÃO IMEDIATA DE PARADIGMAS – ARTS. 1.040, E SEGUINTES DO CPC
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, possui entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral”. (j. 29.11.23)

Contudo, compulsando os autos de origem, verifico que o d. magistrado proferiu sentença nos autos principais n. 1034653-02.2023.8.11.0041 em 10.01.24, vejamos:

“
Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3o, § 4o do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de MARCONDES GOMES PEREIRA, com a consolidação, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Por ter decaído o Autor de parte mínima, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, no entanto, suspendo pelo prazo de 05 anos ante a concessão da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas
”. (id. 133136948)

Dessa forma,
em razão do julgamento do mérito da ação principal,
o presente embargos perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024